Tribunal: TJPA
Processo: 0819657-63.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819657-63.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CARLOS ALBERTO MEDEIROS BORGES, JOSE MARCELO PINHEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DOLO OU ABUSO DE AUTORIDADE. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO 1.076. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso presente, durante o inquérito policial os apelantes foram presos preventivamente por ordem do Juízo da Comarca de Novo Repartimento, consoante representação nº 2010.2.000152-9, ajuizada pela Divisão de Investigações e Operações Especiais.

2.

Diversamente do que alegaram os apelantes não se verificam nestes autos provas concretas de atuação dolosa ou com abuso de autoridade dos agentes públicos envolvidos na expedição do decreto prisional preventivo.

3.
O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente os réus sejam absolvidos.

4.
Os rendimentos líquidos percebidos pelos recorridos ao contrário do alegado não inviabilizam a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

5.
Após o julgamento do Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP), apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, nenhuma dessas hipóteses se verifica na espécie.

6.
Recurso de apelação interposto pelos autores conhecido e desprovido. Recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará conhecido e parcialmente provido,
no sentido de reformar em parte a sentença para condenar os apelados, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade em razão de litigarem sob o pálio da Justiça Gratuita.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores, outrossim conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0819657-63.2021.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GEORGE AUGUSTO VIANA SILVA (OAB/PA 24.661)

APELADO / APELANTE: CARLOS ALBERTO MEDEIROS BORGES

APELADO / APELANTE: JOSÉ MARCELO PINHEIRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: CELSO LUIZ REIS DO NASCIMENTO (OAB/PA 6.290)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória (danos morais), condenando os autores, ora apelados, em honorários advocatícios, por apreciação equitativa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O apelante, em síntese, alegou equívoco na fixação dos honorários advocatícios, sendo notória sua irrisoriedade, considerando ser o valor da causa

de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Mencionou ser vedado o arbitramento de verba honorária por equidade.

Sustentou que os apelados possuem renda de mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme consulta juntou ao Portal da Transparência, razão pela qual se mostra equivocada a concessão da assistência judiciária gratuita.

Conclusivamente, requereu o provimento deste apelo para reformar a sentença afastando gratuidade empreendendo o arbitramento dos honorários advocatícios nos limites previstos no art. 85, §2º do CPC.

Os autores também interpuseram apelação alegando que a sentença desconsiderou todas as nítidas, sérias e comprovadas razões a evidenciar o constrangimento resultante da prisão preventiva dos mesmos, alegadamente indevida, visto serem policiais civis devidamente identificados e com endereços residenciais cadastrados na instituição policial, portanto não havendo razão para segregação preventiva e restrição da liberdade ambulatorial.

Finalizaram requerendo a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão indenizatório mantendo a gratuidade da justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões aos apelos.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo de ambos os apelos interpostos.

1 DO RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES:

No caso presente, durante o inquérito policial os apelantes foram presos preventivamente por ordem do Juízo da Comarca de Novo Repartimento, consoante representação nº 2010.2.000152-9, ajuizada pela Divisão de Investigações e Operações Especiais (ID 6907844 – Pág. 1 e ID 6907845 – Pág. 1).

O
Parquet
ofereceu denúncia dando os apelantes como incursos no art. 317, §1º do CP. Posteriormente a pretensão penal foi julgada improcedente por ausência de comprovação da materialidade e autoria (ID 6907848 – Pág. 01 a 06), decisão ratificada pelo v. acórdão 204.664 (ID 6907846 – Págs. 01 a 03).

Diversamente do que alegaram os apelantes não se verificam nestes autos provas concretas de atuação dolosa ou com abuso de autoridade dos agentes públicos envolvidos na expedição do decreto prisional preventivo.

Importa registrar que a decretação da segregação preventiva reclama fumaça do cometimento do crime
(fumus commissi delicti)
, risco do indiciado livre comprometer a efetividade do processo
(periculum libertatis)
conjugado com as hipótese legais de cabimento da prisão cautelar.

O aparelho estatal após constatar que a maior parte da prova testemunhal já havia sido colhida e a ausência de risco a garantida da ordem pública revogou a prisão preventiva dos apelante (ID 6907828 – Págs. 01 a 02) a corroborar a inexistência de constrangimento.

O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente os réus sejam absolvidos. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA
. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
O Tribunal a quo, com base em minuciosa análise das provas trazidas aos autos, consignou expressamente que "não restou comprovado nos autos que a prisão cautelar se deu com abuso de poder, excesso ou desvio na execução, não há falar em dever de indenizar
".

2. No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo da recorrente, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ.

3. Recurso Especial não provido.
(REsp n. 1.804.833/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 18/6/2019.)

◊◊◊

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - PRISÃO PREVENTIVA E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - NECESSIDADE DE CONSTATAÇÃO DA ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL - REEXAME DE PROVAS - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.

1.
Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão preventiva, devidamente fundamentada e nos limites legais, inclusive temporal, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes
.

2. Na mesma linha, tem decidido que avaliar se a prisão preventiva caracterizou erro judiciário enseja reexame de provas, sendo inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). Precedentes.

3. Ausente o cotejo analítico e não demonstrada similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma, não se conhece do recurso especial pela alínea "c".

4. Recurso especial não conhecido
. (REsp n. 911.641/MS, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 7/5/2009, DJe de 25/5/2009.)

Dessa forma, não comporta acolhimento a pretensão recursal dos apelantes, porquanto não evidenciado dolo ou abuso de autoridade na conduta dos agentes públicos envolvidos na decretação da prisão preventiva.

2 DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ:

O ente público aduziu que os

apelados possuem renda acima de doze mil reais requerendo, assim, a revogação da assistência judiciária.

Contudo, segundo documento juntado pelo próprio apelante (ID’s 6907874 e 6907875) é possível visualizar que o valor acima indicado diz respeito ao rendimento bruto.

O mesmo documento revelou, porém, que os apelados receberam (líquido) R$ 5.140,79 (cinco mil, cento e quarenta reais e setenta e nove centavos) e R$ 4.355,44 (quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Destarte, os rendimentos líquidos percebidos pelos recorridos ao contrário do alegado não inviabilizam a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Por outro vértice, após o julgamento do Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP), apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, nenhuma dessas hipóteses se verifica na espécie, razão pela qual deve ser acolhida em parte a insurgência recursal para reformar a sentença, no sentido de fixar a verba honorária observando os limites previstos no art. 85, §§ 2º e 4º do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego
provimento
ao recurso de apelação interposto pelos autores. Outrossim,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, no sentido de reformar em parte a sentença para condenar os autores, ora apelados, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade em razão de litigarem sob o pálio da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/07/2024